Tribunal: TJDFT
Processo: 0739176-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0739176-02.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRO-ANALYSIS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA AGRAVADO: METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pro-Analysis Laboratório de Análises Clínicas Ltda. contra despacho do juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 248672433 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por Methabio Farmacêutica do Brasil Ltda. em desfavor do ora agravante e de André Luiz de Almeida Santos, processo n. 0716320-41.2025.8.07.0001, determinou o prosseguimento do feito nos termos da decisão de Id 231706304. Em razões recursais (Id 76221095), o agravante sustenta, em suma, ter a decisão agravada ordenado o bloqueio de ativos financeiros, inclusive de seu sócio, sem oportunizar o pagamento voluntário ou a garantia da execução. Afirma não ter a decisão se manifestado sobre a garantia ofertada (veículo), o que viola o contraditório e a ampla defesa. Pondera ter havido ampliação objetiva da execução por parte do agravado sem a intimação prévia do agravante, comprometendo a legalidade do procedimento. Diz ter promovido a ação de embargos à execução (proc. n. 0726812-92.2025.8.07.0001), contudo, o juízo indeferiu a atribuição de efeito suspensivo àquele feito sob o argumento de constar sobre o veículo gravame de alienação fiduciária, que impede sua aceitação como garantia. Argumenta ter apresentado a garantia também no processo de execução em referência que, contudo, o pedido não foi apreciado pelo juízo. Afirma que a constrição afeta contratos públicos de saúde em execução, colocando em risco serviços essenciais. Reputa presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) O conhecimento do presente agravo de instrumento e, no ato de seu recebimento, seja concedida a tutela recursal liminar no sentido de suspender imediatamente os efeitos da decisão que determinou a indisponibilidade de ativos financeiros, proferido pelo juízo a quo, inclusive ordenando a restituição dos valores porventura até então bloqueados às contas da agravada; b) Ao final, que seja conhecido e dado provimento ao presente recurso, confirmando- se o efeito suspensivo/ativo requerido supra, reformando-se definitivamente a decisão interlocutória agravada para que haja a desconstituição da ordem de indisponibilidade considerando a existência de garantia suficiente apresentada previamente às constrições, a fim de salvaguardar o direito do executado à menor onerosidade da execução, sem que lhe cause prejuízos irreversíveis ou, ainda, que lhe seja oportunizada a possibilidade de reforçar a garantia já existente, na remota hipótese de haver a rejeição daquela outra apresentada momentos antes da emissão da ordem de bloqueio; c) A intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal; d) A juntada das peças obrigatórias e facultativas que instruem o presente recurso, conforme o artigo 1.017 do CPC. e) Requer-se que todas as comunicações processuais ocorram em nome do advogado DANIEL PETROLA SABOYA (OAB/PA 27.333), sob pena de nulidade. Preparo regular (Id 76221095 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Feita essa breve consideração, tenho que o recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Inicialmente, da análise dos autos de origem, em atenção à definição estabelecida pelo art. 203 do CPC, entendo não se tratar de decisão interlocutória o comando judicial, ora impugnado, porque não há conteúdo resolutório de questão alguma no curso do processo, senão mero impulso processual, considerado necessário (e desejável) pelo juízo para dar prosseguimento ao feito, nos termos da decisão anteriormente por ele proferida ao Id 231706304. Trata-se, assim, de ato judicial que somente objetiva a movimentação processual, sendo o ato atacado despacho, ou seja, pronunciamento judicial contra o qual não é cabível recurso, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC (“Dos despachos não cabe recurso”), o que é reconhecido nas próprias razões recursais, quando o agravante afirma que “O presente recurso tem como objeto o despacho decisório de Id 248672433” (Id 76221095, p. 1). A propósito, trago, à colação, julgado desta e. 8a Turma Cível sobre a impossibilidade de conhecimento do recurso em tais casos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. NATUREZA DE DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A simples determinação para que a parte indique bens dos devedores à penhora não possui conteúdo decisório nem potencial lesivo ao Recorrente, tratando-se de despacho irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC/15. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1608824, 0715317-59.2022.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/08/2022, publicado no DJe: 06/09/2022.) – grifo nosso Não só. Inadequada se mostra a irresignação do agravante, objeto do presente recurso, porquanto volvida, originariamente, contra a decisão de Id 231706304, datada de 4/4/2025, momento em que o juízo deferiu o processamento da execução, incluiu o fiador no polo passivo, fixou honorários, determinou a citação dos executados e, em consequência, deferiu o bloqueio de valores dos agravados, e não pelo despacho de Id 248672433, que somente determinou o prosseguimento da execução. Proferida a decisão de Id 231706304 e cumprido o mandado de citação em 23/4/2025, o agravante informou, em 23/5/2025, o ajuizamento da ação de embargos à execução, ocasião em que ofertou veículo como garantia (Id 237004678). Em outras palavras, devidamente citado, o agravante/executado não interpôs o recurso respectivo no processo de referência contra a decisão de Id 231706304, mas, antes, preferiu debater a questão por meio da ação autônoma de embargos à execução. De fato, pretende o agravante discutir no presente agravo de instrumento matéria própria dos embargos à execução, e que sequer foi rebatida tempestivamente nesta instância recursal quando da prolação da decisão de Id 231706304 e que, portanto, está abarcada pela preclusão temporal, não sendo o recurso passível de cognição nesse momento processual. Saliento, por oportuno, que o processamento do recurso para discussão de tópico não impugnado no momento adequado pelo executado/agravante imporia verdadeira remessa do processo ao passado. Admiti-lo implicaria sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante para alcançar a prolação de pronunciamento extintivo da execução. Decerto, a irresignação não deve ser conhecida, porque o agravante almeja alterar questão já decidida pelo juízo de origem e não impugnada oportunamente, visando adequá-la ao seu particular entendimento, em patente violação ao art. 507 do CPC, que assim determina: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões/ já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Com efeito, admitir tal pretensão significaria se imiscuir indevidamente na discussão própria dos embargos à execução, com manifesta supressão de instância, porquanto é nos embargos que está em debate questões como excesso de execução, idoneidade da garantia oferecida (veículo), nulidade da citação e outras causas extintivas do crédito buscado pela agravada em face do ora agravante. Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados, que demonstram a inadequação de se pretender trazer para o agravo de instrumento, cuja cognição é limitada a decisões interlocutórias, debate inerente aos embargos à execução: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONFISSÃO DE DÍVIDA E DAÇÃO EM PAGAMENTO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA. IMÓVEL RURAL. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA IMISSÃO NA POSSE. CONDOMÍNIO INDIVISO. ÁREA DE GRANDE EXTENSÃO. DEMARCAÇÃO. BENFEITORIAS. OFENSA AOS DIREITOS DOS DEMAIS COPROPRIETÁRIOS. COGNIÇÃO LIMITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. Muito embora inexista controvérsia quanto ao direito de propriedade do recorrente, não se afigura razoável, na via estreita do Agravo de Instrumento e a par do contexto fático retratado nos autos, reverter a decisão de indeferimento do pedido de expedição de carta precatória de imissão na posse, em sede de Execução para Entrega de Coisa Certa. 2. A determinação imediata de imissão na posse de imóvel de grande extensão situado em área rural não demarcada, representa risco aos direitos dos demais coproprietários do condomínio indiviso. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1265199, 0708381-86.2020.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/07/2020, publicado no DJe: 27/07/2020.) – grifos nossos Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto decisão que indeferiu o requerimento de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que indeferiu o requerimento de efeito suspensivo aos embargos à execução, diante da ausência dos pressupostos previstos no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo de instrumento tem cognição limitada à decisão impugnada, o que impede o exame de fatos supervenientes a ela no mesmo recurso, razão pela qual eventual impugnação ser veiculada por meio próprio. 4. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da demonstração cumulativa de três (3) requisitos: (i) requerimento do embargante; (ii) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes; e (iii) presença dos requisitos da tutela provisória (probabilidade do direito e risco de dano). IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a demonstração cumulativa da garantia da execução, da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A simples oferta de bem à penhora, desacompanhada de formalização e avaliação suficiente para garantir a dívida executada, não caracteriza a garantia exigida pelo art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. 3. A instrução da execução com ata de assembleia condominial que fixa os valores devidos afasta a probabilidade do direito do embargante.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, caput e § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.292.757/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.08.2023, TJDFT, AI 0748539-81.2023.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 7.3.2024. (Acórdão 2040398, 0724225-03.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 11/09/2025.) Desse modo, por não ultrapassar a barreira da admissibilidade, tenho como manifestamente inadmissível o agravo de instrumento interposto. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 17 de setembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora